Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019491-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), EULINA DUARTE TEIXEIRA - CPF: 161.445.701-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019491-90.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso- COHAUT.

Agravada:
Eulina Duarte Teixeira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO –
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR IMÓVEL E OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA -
CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE -
ART. 413 DO CC – ASTREINTES – EXCLUSÃO/REDUÇÃO – INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva.

O magistrado pode, a qualquer momento, modificar o valor ou a periodicidade da multa coercitiva (astreinte), sendo possível readequá-la às realidades da demanda; contudo, ausente qualquer indícios da desproporcionalidade e exorbitância dos valores fixados, não é necessária a sua modificação ou, ainda, a fixação de valor limite.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019491-90.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso- COHAUT.

Agravada:
Eulina Duarte Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso - COHAUT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual n. 0022457-76.2007.8.11.0041, proposta por
Eulina Duarte Teixeira
, que acolheu recurso integrativo da exequente/embargante, para restabelecer o efeito da decisão que homologou o cálculo da multa por descumprimento de acordo, e condenou a executada/embargada em litigância de má-fé.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão agravada sob o argumento de que os cálculos realizados pela contadoria estão equivocados. No ponto, afirma que o erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, não implicando em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.

Diz que a agravada já esta em posse de todos os documentos da unidade habitacional, não havendo prejuízo, e assenta que a multa diária merecer ser reduzida, porque se mostra exagerada e capaz de causar enriquecimento ilícito à agravada.

Destaca que, por força do art. 413 do CC, a multa deve ser minorada mediante o principio da equidade se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação.

Pontua que o apartamento foi entregue em 2013, que a agravada vem usufruindo do imóvel e que somente a escritura não foi entregue por questões alheias à vontade da agravante, e que a multa de 30% (trinta por cento) prevista no acordo deve ser reduzida para 2% (dois por cento), que é o percentual da penalidade permitida pelo CDC.

Ressalta que na mesma direção, a fixação de multa diária sem limite poderá causar enriquecimento ilícito da agravada, discorrendo sobre a possibilidade de revisão da penalidade por não estar sujeita à preclusão.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para diminuir a cláusula penal para 2% (dois por cento) e excluir ou reduzir a astreinte para apenas 10 (dez) dias.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 180328689.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 180705910, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 181127680, sustentando, em preliminar, a intempestividade do agravo, e no mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019491-90.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso- COHAUT.

Agravada:
Eulina Duarte Teixeira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que a magistrada
a quo
, ao analisar os embargos de declaração opostos pela exequente – Eulina Duarte Teixeira-, ora agravada, acolheu o recurso integrativo e chamou o feito à ordem para restabelecer o efeito da decisão que homologou o cálculo do contador referente às multas aplicadas à executada, ora agravante (30% prevista na sentença, referente a clausula penal, e multa processual - astreinte).

Insurge-se, a agravante, contra o pronunciamento jurisdicional questionando a incorreção dos cálculos do contador e o excesso da penalidade aplicada. No ponto, advoga a necessidade de redução das penalidades, ante o cumprimento parcial da obrigação e a excessividade do valor da astreinte aplicada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, quanto à intempestividade do recurso não merece acolhida, vez que, considerando a publicação da decisão em 01.08.23, e o feriado do dia 11.08.23 (Dia do Advogado), o prazo fatal para interposição do recurso exauriu em 22.08.23, data em que foi protocolado o presente instrumento, não havendo que se falar em intempestividade.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto à redução da cláusula penal,
o art.

413 do C. Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa da clausula penal pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Deveras, ao

que se afigura do
decisum
combatido, a multa de 30% (trinta por cento) a que busca a agravante a redução para 2% (dois por cento), com fulcro no CDC, trata-se de penalidade aplicada a título de cláusula penal em acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente,

logo, integrante do titulo executivo judicial executado, não havendo que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, pelo que se verifica, a incidência da multa se deu em razão do cumprimento parcial do acordo, porquanto, a executada, ora agravante,

se comprometeu em entregar um apartamento acabado, quitado e livre de qualquer tipo de ônus ou garantia real, à exequente, ora agravada, todavia, em que pese ter cumprido com a entrega do imóvel, ainda que com um certo atraso,

deixou de emitir a escritura, ou seja, o acordo foi cumprido de forma parcial.

Desta feita, pertinente a redução da clausula penal moratória, vez que adimplido parcialmente o acordo, o que impõe a redução equitativa da penalidade.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INAPLICABILIDADE DA TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – SALDO DEVEDOR EXPRESSIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A MORA – CLÁUSULA PENAL – RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS E PERDA INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – VALIDADE – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – LIBERDADE DE CONTRATAR – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – VALOR DA MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA (CC, ART. 413) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. É válida a cláusula livremente negociada, em contrato bilateral, em que os contratantes estão em situação de paridade, em que o comprador renuncia ao direito à indenização por benfeitorias, considerando o princípio da liberdade contratual.

3.
Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021
)” .(RAC n.

0000710-82.2016.8.11.0032, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 09.05.23 – negritei )

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR IMÓVEIS E OUTORAR ESCRITURA PÚBLICA EM FAVOR DOS COMPRADORES AUTORES DA DEMANDA
- REVELIA DO REQUERIDO
– ATRASO IMOTIVADO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPRADOR QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL
- INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO

A SE CONSIDERAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, AINDA QUE FORA DO PRAZO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES VENDEDORES PROVIDO EM PARTE - PROVIMENTO PARCIAL – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

A demora no cumprimento das obrigações assumidas e ausente qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, em particular, a força maior, atrai a aplicação da multa prevista na cláusula penal.

Se a cláusula contratual se revelar manifestamente excessiva, comporta redução equitativa, na esteira da jurisprudência do STJ.

É possível a cumulação dos juros moratórios com a cláusula penal, já que esta, ainda que sancionatória, tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período de mora do devedor, de modo que não caracteriza bis in idem”.
(RAC n.

0018676-80.2014.8.11.0015, 4ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges J. 14.12.22 – negritei)

Assim, o juiz tem o dever de reduzir a penalidade desproporcional. Na esteira da Lei Substantiva Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

Diante disso, entendo que a cláusula penal moratória deve ser reduzida para metade da entabulada, ou seja, 15% (quinze por cento).

No que pertine à multa processual (astreinte), esta já foi objeto de redução pela magistrada
a quo
que a fixou em no máximo 30 dias/multa, quando acolheu a exceção de pré-executividade aviada pela própria agravante, à vista da desproporcionalidade do
quantum
que ultrapassou o próprio valor do acordo entabulado, não se vislumbrando excessividade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023